Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738155-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. REQUERIDO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, em grau de recurso, apresentada por EBN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. O requerente solicitou a concessão da tutela provisória de evidência no intuito de viabilizar o prosseguimento do Pedido de Falência da empresa BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES, perante o MM Juiz a quo, até o julgamento de mérito do recurso apelação ou ulterior deliberação desta Corte de Justiça. No entanto, o pedido foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ID no 19551594. Não houve apresentação de recurso, conforme indicado na certidão ID no 24198924. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 24.02.2021, o recurso de apelação no 0711404-92.2020.8.07.0015, interposto por EBN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi distribuído para a 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, entendo que o presente pedido restou fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto a intenção da parte era, apenas e tão somente, obter provimento liminar enquanto se aguardava o recebimento e análise do supracitado recurso. Em sendo assim, e, considerando, principalmente, ausência de recurso contra a decisão monocrática de ID no 19551594, JULGO PREJUDICADO o presente PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, o que faço com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 19 de março de 2021 17:21:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator